Tribunal: CARF
Processo: 11040.720304/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720304/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO KRAUSE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do saldo negativo de tributo retido
e não utilizados em períodos anteriores, sendo do contribuinte o ônus
probatório de justificar a origem do crédito reclamado à compensação.
A apuração trimestral de CSLL da qual resulte saldo a pagar do tributo revela
inexistir base negativa que justifique o aproveitamento de crédito em pleito
compensatório posterior.
A realização de perícia ou diligência é desnecessária quando os fatos
suscitados em relação à omissão do contribuinte são incontroversos e há
elementos suficientes à formação do convencimento do julgador, assim como
nos casos em que sua realização seja inservível à controvérsia afeta ao mérito
do processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720304/2015-21
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 11-51.156 - 4a
Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de 2015, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de saldo negativo de
CSLL do 1o trimestre de 2014 com débitos de CSLL e IRPJ do 1o trimestre de 2014 e débitos de
PIS/Pasep e Cofins do período de maio de 2014, não homologada em despacho decisório
indeferido pela administração tributária.
No despacho decisório que negou a homologação da DCOMP, consta informação
de que o crédito apontado pelo contribuinte decorreu de retenções de CSLL por ele informadas e
supostamente efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ 11.369.922/0001-97 (Global
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.) e 43.765.254/0001-03 (Siliflex Indústria de
Borrachas e Metais Ltda.), tendo utilizado o código de receita 5952 (Retenção de contribuições
sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado – CSLL, Cofins e PIS/Pasep), no total de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
A administração tributária identificou inconsistências no crédito informado, tendo
encaminhado intimação ao contribuinte para que apresentasse documentos e comprovantes
contábeis, fiscais e comerciais, a fim de confirmar as operações que ensejaram o crédito
pleiteado na Dcomp, contudo, a esse pedido – e durante todo o processo – a interessada nada
apresentou ou respondeu.
Apesar do silêncio do contribuinte, a autoridade administrativa realizou
verificações complementares nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, analisando
os dados da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), constatando o despacho decisório que:
“As DCTFs referentes ao 1o trimestre de 2014 não informam CSLL nem IR.
As consultas às Dirfs em que o requerente figura como beneficiário de
rendimentos sujeitos a retenção de CSLL na fonte, no ano-calendário de 2014,
não retornam nenhuma declaração da Global e/ou da Siliflex. Mais ainda:
utilizando-se os CNPJs dessas duas pessoas jurídicas como parâmetros básicos
de consulta, também nada é retornado, isto é, elas não efetuaram nenhuma
entrega de Dirf referente ao ano-calendário de 2014. Portanto, até a presente
data, essas entidades nunca declararam ter pago ou creditado quaisquer
rendimentos sujeitos à retenção de tributos na fonte, para qualquer pessoa física
ou jurídica, no período.
Ademais, a consulta às DIPJs entregues pela Global e pela Siliflex mostra que a
primeira jamais entregou qualquer declaração e a segunda entregou apenas as
DIPJs referentes aos anos-calendário de 2001 a 2003.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

As consultas sobre recolhimentos efetuados por essas duas pessoas jurídicas
retornam apenas quatro pagamentos da Global, efetuados em 2010, no código de
receita 6621, que se refere a serviços de registro do comércio, portanto fora do
âmbito da Receita Federal do Brasil. A Siliflex nunca efetuou pagamentos.
Constata-se, assim, a situação de inatividade permanente de ambas.
Outro ponto a considerar é que, se a Krause realmente tivesse sido beneficiária
de rendimentos que ocasionaram retenções de CSLL no valor de R$ 1.000.000,00,
no código 5952, conforme informado nas Dcomps, tais rendimentos teriam que
ser da ordem de R$ 100.000.000,00, dado que tal retenção é feita na base de
4,65% da receita auferida (1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS). E esse
valor seria apenas de prestação de serviços à Global e à Siliflex no 1o trimestre
de 2014.
Apenas para comparação, foram verificadas as receitas referentes aos três anos-
calendário anteriores (2011 a 2013), apuradas nas Declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (DIPJs) da Krause, as quais somam R$ 96.293.295,29.
Portanto, essa empresa, que é uma loja de vestuário, calçados, bazar e itens afins
e de serviços de lanchonete, teria, em apenas um trimestre de 2014, obtido uma
receita maior prestando serviços a duas pessoas jurídicas situadas na cidade do
Rio de Janeiro, uma fabricante de artigos de cutelaria e outra, de artefatos de
borracha, ambas omissas da entrega de declarações e em condição de
inatividade.
Este cenário mostra-se totalmente inverossímil, sobretudo quando se observa que
as DIRFs constantes dos sistemas da RFB mostram que as poucas retenções
sofridas pela Krause referem-se exclusivamente a rendimentos de aplicações
financeiras, isto é, não é da prática dessa empresa a prestação de serviços,
especialmente num montante tão expressivo.
De tudo o que se relatou acima, não há outra conclusão a tirar senão a de que o
crédito utilizado na compensação, efetivamente, não existe. Sua utilização,
portanto, é indevida. Registre-se que a intimação recebida pelo contribuinte
alerta que a ausência de sua manifestação implica a não homologação da
compensação, em face da não comprovação dos valores envolvidos.
Em vista disso, não se confirmando o crédito pleiteado, não se homologam as
Dcomps.”
Diante da decisão contrária ao seu pleito, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade à instância a quo, que a considerou improcedente, em decisão assim ementada:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL RETIDA. AUSÊNCIA DE DIRF.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Na ausência de Dirf para comprovar a retenção de CSLL, componente do saldo
negativo pretendido em Dcomp, esta pode ser demonstrada pelo contribuinte
mediante a apresentação do informe de rendimento fornecido pela fonte
pagadora, ou, na falta deste, por intermédio da anexação conjunta de notas
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

fiscais, contratos, extratos bancários e livro Razão, ou qualquer outro documento
fiscal, comercial ou contábil passível de convencimento do julgador. Na espécie,
o contribuinte não anexou qualquer documento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
À decisão de piso, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em que requesta a
procedência das Declarações de Compensação, sob o color de que, “Para o 1o Trimestre de
2014, verifica-se que existe retenção a maior, efetuada por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, CNPJ.: 97.500.185/0001-35. Essas retenções foram
realizadas com valor a maior do que o devido, conforme pode ser verificado no sistema”.
Justifica, ainda, a inexistência das retenções nas suas informações fiscais e
contábeis a pretexto de ter havido “erro no preenchimento da DIPJ, onde os valores do saldo
negativo da CSLL não foram devidamente lançados”, estando impossibilitada “de declarar saldo
negativo de DIPJ ano-calendário de 2014, tendo em vista que tal declaração foi extinta pela
Secretaria da Receita Federal”.
Também entende a recorrente que a obrigação de se manifestar nos autos seria das
empresas retentoras dos créditos, “retificando a DIRF apresentada”, a fim de comprovar os
créditos que a parte alega possuir, não sendo possível, em seu entender, que a administração
tributária frustre seus direitos decorrente de retenções indevidas de imposto, tendo apresentado
quesitos tendentes a desconstituir os argumentos de mérito indicados na decisão recorrida.
Por tais razões, o contribuinte requesta a homologação da compensação, sem as
ressalvas indicadas na decisão da DRJ.
É o Relatório, no que importa ao julgamento do recurso.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Importa registrar que o contribuinte justificou o saldo negativo de CSLL com base
em informações contidas na DCOMP, onde informou retenções do tributo supostamente
efetuadas por duas pessoas jurídicas, quais sejam, a GLOBAL e SILIFLEX.
Não obstante, não houve confirmação de tais retenções na DIRF, tanto quanto o
próprio contribuinte confessa que as mesmas não foram lançadas em DIPJ no ano-calendário em
comento.
Durante todo o iter procedimental afeto à DCOMP em apreço, o contribuinte foi
intimado a justificar dados comprobatórios das retenções, quedando-se inerte em justificar, por
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

qualquer meio de prova, inclusive com contratos, notas fiscais ou quaisquer documentos fiscais
ou contábeis, a existência das retenções supostamente havidas em decorrência de relações
jurídica com as empresas GLOBAL e SILIFLEX. A recorrente não apresentou nenhum
documento, deixando de controverter a ausência de retenções do tributo por ela informadas na
DCOMP.
Note-se, ainda, que as DCTFs referentes ao 1o trimestre de 2014 não informam
CSLL nem IR, tanto quanto não há registro de retenções realizadas pelas citadas fontes
pagadoras, nem estas realizaram entrega de DIRF naquele ano-calendário de 2014, inexistindo
comprovação mínima das supostas retenções.
Ademais, as provas coletadas aos autos revelam que a empresa GLOBAL jamais
entregou DIPJ e a companhia SILIFLEX só o fez em relação aos anos-calendários de 2001 a
2003, enquanto a DCOMP em referência trata do ano-calendário de 2014, com sólidas razões
que revelam sua inatividade.
Por fim, está demonstrado documentalmente que as poucas retenções sofridas pela
recorrente referem-se exclusivamente a rendimentos de aplicações financeiras, inexistindo
qualquer fato ou argumento de verossimilhança que justifique admitir o crédito por ela não
comprovado.
Equivoca-se o contribuinte ao pretender que terceiros estejam obrigados a retificar
suas informações fiscais para justificar retenções que não realizou, pois, no dizer da melhor
doutrina, “a parte gravada com o ônus não está obrigada a desincumbir-se do encargo, como se
o adversário tivesse sobre isso um direito correspectivo, pois não faz sentido dizer que alguém
tenha direito a que outrem faça prova no seu próprio interesse” (SILVA, Ovídio A. Baptista da.
Curso de processo civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2001, v.1, p. 25).
A recorrente quedou-se inerte durante todas as fases procedimentais e processuais
em que manejou argumentos dissociados da realidade fática, arguindo a existência de relações
jurídicas com empresas que, supostamente, teriam realizado retenções de tributo em seu nome,
porém, não comprova sequer a existência mesmo de tais relações e não apresenta documentos
hábeis à validação de sua pretensão.
Era possível à recorrente, “na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo” (art. 38 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável supletivamente ao
processo administrativo fiscal), fato que inocorreu por expressa falta de iniciativa da própria
parte requerente.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte à
comprovação da existência de créditos por ele reclamados à compensação com débitos
tributários, é ônus do próprio interessado apresentar elementos que comprovem a existência de
provas suficientes à demonstração do crédito, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprovadores do crédito
reclamado à realização de compensação administrativa, podendo valer-se, inclusive, da
escrituração mantida com observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
No caso dos autos, a recorrente silenciou à apresentação de documentos que
justificassem os créditos reclamados, deixando de cumprir o ônus probatório referível às razões
alegadas. Poderia, inclusive, valer-se de eventual retificação de DCTF, mesmo após eventual
denegação de pedido de compensação administrativa, mercê do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015, que atestar ser possível comprovar o direito creditório em DCOMP
através de documentação contábil e fiscal, a saber:
“Conclusão
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.”
A admissão de extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea
comprovação de elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP
ou que venham a ser admitidos em momento posterior, inclusive durante o trâmite do processo
administrativo tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e
indicar escrita fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o
reconhecimento da compensação por ele reclamada.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio
de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas
de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação
de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO
DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na
escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual
erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os
elementos de prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e,
mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA.
OPÇÃO
FORMALIZADA
DE
MODO
REGULAR.
INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em compensação
dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário que se
comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de
erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ:
14/07/2020)
No que pertine ao pedido de diligência requestado pela parte, vê-se que o mesmo
objetiva tão somente controverter elementos que não se vinculam ao meritum causae do pedido
de compensação objeto do processo, que foi negado em razão da prova dos créditos que o
contribuinte diz possuir e não se desincumbe de demonstrar.
É pedido retórico, inservível à comprovação do crédito reclamado, pois a
recorrente se limita a formular questões que não retratam a omissão de dados e documentos
relatada. Portanto, considera-se prescindível a perícia solicitada pela recorrente – aplicando-se o
art. 18 do Decreto no 70.235/72 –, especialmente porque o fatos suscitados em relação à omissão
do contribuinte são incontroversos e há elementos suficientes à formação do convencimento
desta Relatoria. Neste sentido, cite-se os precedentes desta Corte Administrativa:
Acórdão no 1401- 004.153, de 23 de janeiro de 2020
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. O pedido de diligência ou
perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia
técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir
perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720304/2015-21

não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. A diligência fiscal,
perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova. No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte
comprovar a existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a
Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015,
art. 373, II).
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao transmitente do
Per/Dcomp o ônus probante da liquidez e certeza do crédito tributário
alegado. À autoridade administrativa cabe a verificação da existência e
regularidade desse direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e
suficientes a essa comprovação. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
Cabe
à
autoridade
administrativa
autorizar
a
compensação de créditos tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A ausência de elementos imprescindíveis à
comprovação
desses
atributos
impossibilita homologação. DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. A diligência é
prescindível pois os elementos contidos nos autos são suficientes para que este
colegiado forme convicção sobre os temas em questão. (Acórdão no 3301-
003.149 – 3a Câmara / 1a TO, Sessão de 24 de janeiro de 2017)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, devendo-se manter o despacho decisório que negou as Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte, mantendo-se a cobrança reflexa dos tributos indevidamente
compensados.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital